Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ATO LESIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A presente hipótese consiste em examinar se persiste a obrigação de pagamento da indenização do seguro DPVAT em caso de inadimplemento da vítima proprietária do veículo, bem como avaliar se o termo inicial da correção monetária está correto.

2. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.

3. Para o pagamento da indenização correspondente ao acidente de trânsito é necessária a simples prova do acidente e do dano subsequente, de acordo com a regra prevista no art. 5o da Lei no 6.194/1974.

4. O atraso no pagamento do valor do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, de acordo com o disposto no enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a data do evento danoso deve ser considerada como termo inicial para a fluência da correção monetária, tendo em vista que a mora da seguradora teve início no aludido momento.

6. Diante da condenação, esse parâmetro deve ser observado, por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, § 2o, do CPC. Somente diante da inexistência de condenação poderia ser utilizado o proveito econômico, ou, caso não fosse possível mensurá-lo, o valor da causa. 6.1. No caso em exame o valor da condenação foi devidamente estabelecido, não sendo adequada a utilização do critério residual concernente ao valor da causa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.